Tribunal: TJDFT
Processo: 0002180-81.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS PARA O TIPO PENAL.

I – Havendo dois registros de sentença penal condenatória, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e o outro destacado para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configura bis in idem.

II – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Precedentes.

III – Recurso conhecido e não provido.